Tribunal: TJSP
Processo: 2273087-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Justiça Gratuita. Revogação. Inconformismo da autora. Desistência do recurso. Perda do objeto do agravo de instrumento. Artigos 200, caput, e 998, caput, ambos do Código de Processo Civil. Recurso prejudicado, anotada a desnecessidade de homologação da desistência.